Tribunal: TJPA
Processo: 0014388-43.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014388-43.2016.8.14.0401

APELANTE: PAULO RODRIGO RAMOS GARRIDO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
ART. 180, do CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) DIAS MULTA. PUGNA A PRELIMINAR DE NULIDADE PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 41, DO CPP – Rejeição.
Da peça acusatória consta a qualificação de Paulo Rodrigo Ramos Garrido, bem como a devida exposição do fato criminoso, com local, como se desenvolveu, do direito e a tipificação da conduta do ora apelante, bem como os pedidos que entendeu necessários, bem como requerimentos de perícia que já tinha solicitado à autoridade policial e finalmente indicou o rol de testemunhas, tudo em consonância com o artigo 41 do Código de Processo Penal. Ademais, além de não existir qualquer vício capaz de anular uma denúncia, ausente o prejuízo concreto sofrido pelo apelante, uma vez que a descrição da denúncia, viabilizou o pleno exercício do direito de defesa, onde o apelante se defendeu de forma clara, além do que nos memoriais escritos, após serem assegurados o contraditório e ampla defesa, nem ventilou a tese preliminar, o que a meu entender exclui o prejuízo concreto, restando em consonância com o artigo 563, do CPP.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE DOLO – Impossibilidade.
Pelos relatos verifica-se que o apelante tentou descaracterizar a moto, produto do furto, riscando a placa, bem como alterando a sua cor, afirmando que comprou o veículo em uma plataforma virtual da OLX, no entanto, apesar de alegar o álibi, não comprovou sua veracidade, uma cópia do anúncio, o telefone da pessoa que lhe vendeu, apresenta-la como testemunha, sendo esse o seu ônus, que se desincumbiu. Portanto, não há que se falar em absolvição por ausência de dolo.
FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL E READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO – Procedência em parte.
A pena base merece ser reduzida ao mínimo legal, isso porque o magistrado para fixar a pena inicial acima do estabelecido em lei, valorou como negativa apenas a circunstância judicial referente aos maus antecedentes, ao considerar que o apelante, foi condenado nos autos do processo n°. 0016657-79.2005.8.14.0401, a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo 14, da Lei 10.826/03, com trânsito em julgado anterior ao fato em apuração, entretanto na Certidão positiva juntado nos autos digitais, consta que apesar do apelante ter sido sentenciado no dia 27/08/2008, houve a extinção da punibilidade em 05/10/2009, encontrando-se o feito arquivado, razão pela qual deve ser reduzida a pena mínima constante em lei, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa. Na segunda fase, deve ser mantida a reincidência reconhecida na sentença condenatória, visto que o apelante foi condenado a pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias multa, nos autos do processo n°. 0009548-46.2006.8.14.0401, pela prática do crime de roubo qualificado, com transito em julgado em 2013, ou seja, anterior ao fato apurado. Portanto, aplicando-se o artigo 61, I, do CP, mantem-se o agravo de pena em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias multa, restando a reprimenda em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa. O regime de cumprimento de pena, deve ser mantido no semiaberto, nos termos do que estabeleceu a sentença ora impugnada, em consonância com que determina o artigo 33, §2°, alínea “b” e §3°, do CP c/c artigo 59, também do Código Penal, tendo em vista a reincidência do apelante, revelando que um regime menos severo não é suficiente para cumprir o caráter retributivo da pena, haja vista que o mesmo insiste na prática de novos delitos.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pela Exma. Desa. Eva Coelho do Amaral.

RELATÓRIO

PAULO RODRIGO RAMOS GARRIDO,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que:
“(...) o policial condutor, cabo da Polícia Militar, estava realizando motopatrulhamento na Av. Generalíssimo Deodoro, quando avistou um indivíduo trafegando pela Av. Engenheiro Fernando Guilhon em uma moto verde, que não é característica da marca, sendo que a placa encontrava-se sem cor (raspada).

Assim, juntamente com os policiais Genilson André Miranda Carrera e Josué Pantoja Peniche, efetuaram a abordagem do cidadão PAULO RODRIGO RAMOS GARRIDO, vulgo “Acerola” e após consultar os dados do veículo que estava em seu poder, foi constatado que se tratava de coisa móvel furtada. Nesta ocasião, PAULO alegou que havia comprado a moto através da OLX pelo valor de R$ 1.000,00 de uma pessoa de prenome Gabriel.”

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo,
condenou o ora acusado nas sanções punitivas do artigo
180, caput,
do CP, fixando a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, alegando preliminarmente a inépcia da denúncia, pela ausência dos requisitos do artigo 41, do CPP. No mérito, pugna pela sua absolvição por inexistência de comprovação de dolo na conduta do apelante. Alternativamente, requer a fixação da pena no mínimo legal, aduzindo que os maus antecedentes mencionados pelo juízo
a quo,
resultou em extinção da punibilidade e não em condenação. Finalmente, pleiteia pela readequação do regime de cumprimento de pena para o aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, improvido, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, a fim de que seja mantida a sentença condenatória, integralmente.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, passo a analisar a preliminar suscitada pela defesa, em que sustenta a inépcia da denúncia, por ausência dos requisitos do artigo 41, do CPP, contudo, de plano rejeito-a, visto que da peça acusatória consta a qualificação de Paulo Rodrigo Ramos Garrido, bem como a devida exposição do fato criminoso, com local, como se desenvolveu, do direito, bem como a tipificação da conduta do ora apelante e ainda os pedidos que entendeu necessários, bem como requerimentos de perícia que já tinha solicitado à autoridade policial e finalmente indicou o rol de testemunhas, tudo em consonância com o artigo 41 do Código de Processo Penal.

Ademais, além de não existir qualquer vício capaz de anular uma denúncia, ausente o prejuízo concreto sofrido pelo apelante, uma vez que a descrição da denúncia, viabilizou o pleno exercício do direito de defesa, onde o apelante se defendeu de forma clara, além do que nos memoriais escritos, após serem assegurados o contraditório e ampla defesa, nem ventilou a tese preliminar, o que a meu entender exclui o prejuízo concreto, restando em consonância com o artigo 563, do CPP, razão pela qual rejeito a preliminar e passo a análise

No mérito, pugna pela sua absolvição por inexistência de comprovação de dolo na conduta do apelante, no entanto, pelo depoimento da vítima Lenilson Ferreira Palheta, se constata que a sua moto foi furtada no dia 15/06/2016, próximo à praça Batista Campos e que após um mês, foi comunicado pela Seccional de São Brás que havia sido recuperada.

O PM Fabricio Fernando Tavares Juca, declarou que se recorda dos fatos, que estavam em patrulhamento e ao passar na rua São Miguel, avistou o apelante passar com uma moto que não era característica da marca, que fizeram a abordagem e identificaram a moto, constatando que tratava-se de produto de roubo, porém o apelante alegou que tinha comprado na OLX e não sabia que a moto era roubado, que pagou a quantia de R$ 1.000,00. Afirmou que o apelante já é conhecido pela polícia por outros crimes, como porte ilegal de arma, roubos e furtos pequenos na região. Que o apelante não justificou o motivo da placa estar riscada. Ressaltou que quando Paulo Rodrigo percebeu que a polícia estava se aproximando, tentou esconder a moto numa oficina, sendo que a mesma além de estar com a placa raspada, estava com uma outra cor.

De igual forma relatou a testemunha de acusação, PM Josué Pantoja Peniche.

Dessa forma, não há como acolher a tese de ausência de dolo, pois pelos relatos verifica-se que o apelante tentou descaracterizar a moto, produto do furto, riscando a placa, bem como alterando a sua cor, sendo que afirmou que comprou o veículo em uma plataforma virtual da OLX, no entanto, apesar de alegar o álibi, não comprovou sua veracidade, um print do anúncio, o telefone da pessoa que lhe vendeu, apresenta-la como testemunha, sendo esse o seu ônus, considerando ainda o valor da moto, ausência de documento da mesma, etc.

Portanto, não há que se falar em absolvição por ausência de dolo.

Quanto ao pedido de fixação da pena no mínimo legal, entendo que a pena base merece ser reduzida ao mínimo legal, isso porque o magistrado para fixar a pena inicial acima do estabelecido em lei, valorou como negativamente a circunstância judicial referente aos maus antecedentes, ao considerar que o apelante, foi condenado nos autos do processo n°. 0016657-79.2005.8.14.0401, a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo 14, da Lei 10.826/03, com trânsito em julgado anterior ao fato em apuração, entretanto na Certidão positiva juntado nos autos digitais, consta que apesar do apelante ter sido sentenciado no dia 27/08/2008, houve a extinção da punibilidade em 05/10/2009, encontrando-se o feito arquivado.

Dessa forma, deve ser reduzida a pena mínima constante em lei, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, deve ser mantida a reincidência reconhecida na sentença condenatória, visto que o apelante foi condenado a pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias multa, nos autos do processo n°. 0009548-46.2006.8.14.0401, pela prática do crime de roubo qualificado, com transito em julgado em 2013, ou seja, anterior ao fato apurado.

Portanto, aplicando-se o artigo 61, I, do CP, mantem-se o agravo de pena em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias multa, restando a reprimenda em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa.

O regime de cumprimento de pena, deve ser mantido no semiaberto, nos termos do que estabeleceu a sentença ora impugnada, em consonância com que determina o artigo 33, §2°, alínea “b” e §3°, do CP c/c artigo 59, também do Código Penal, tendo em vista a reincidência do apelante, revelando que um regime menos severo não é suficiente para cumprir o caráter retributivo da pena, haja vista que o mesmo insiste na prática de novos delitos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a pena aplicada.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Belém, 10/06/2022